Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo N.: 0704652-32.2019.8.07.0018 Embargantes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Embargados: Relatora: DISTRITO FEDERAL; A. H. C. O. D. A. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU D E C I S Ã O Vistos. Ao ID 67178679 a embargante noticia a desistência dos embargos de declaração opostos ao ID 62305110. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido da embargante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida à recorrente, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora